Tribunal: TJSP
Processo: 3005566-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO CONSTANTE EM ATOS NORMATIVOS DO SUS. Decisão agravada que deferiu a tutela de urgência, consistente no fornecimento do medicamento pleiteado na inicial – Solidariedade dos entes públicos no fornecimento gratuito de medicamentos e insumos aos hipossuficientes (art. 196, da Constituição Federal, e Súmula

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO CONSTANTE EM ATOS NORMATIVOS DO SUS. Decisão agravada que deferiu a tutela de urgência, consistente no fornecimento do medicamento pleiteado na inicial – Solidariedade dos entes públicos no fornecimento gratuito de medicamentos e insumos aos hipossuficientes (art. 196, da Constituição Federal, e Súmula 37/TJSP) – Aplicabilidade do decidido no Tema 106/STJ – Presença dos requisitos autorizadores para concessão da medida – Inteligência do artigo 300 do CPC – Decisão mantida.
– Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965373
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3005566-78.2020.8.26.0000, da Comarca de Barretos, em que é agravante ESTADO
DE SÃO PAULO, é agravada SANDRA MARIA MOTA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente) E BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005566-78.2020.8.26.0000 -Voto no 13337
2
Voto no 13337
Agravo de Instrumento no 3005566-78.2020.8.26.0000
Comarca: Barretos
Agravante: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Agravada: Sandra Maria Mota
MM. Juiz: Cláudio Bárbaro Vita
AGRAVO DE INSTRUMENTO
DEFERIMENTO DE
TUTELA DE URGÊNCIA
FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTO
NÃO
CONSTANTE
EM
ATOS
NORMATIVOS DO SUS. Decisão agravada que deferiu a
tutela de urgência, consistente no fornecimento do
medicamento pleiteado na inicial Solidariedade dos entes
públicos no fornecimento gratuito de medicamentos e
insumos aos hipossuficientes (art. 196, da Constituição
Federal, e Súmula 37/TJSP) Aplicabilidade do decidido
no Tema 106/STJ Presença dos requisitos autorizadores
para concessão da medida Inteligência do artigo 300 do
CPC Decisão mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
efeito suspensivo, interposto pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo contra a r.
decisão de fls. 14/16 dos autos originários, proferida em ação de procedimento
comum ajuizada por Sandra Maria Mota em face daquela e da Secretaria de Estado
da Saúde Diretoria Regional de Saúde de Barretos DRS V, que deferiu a tutela de
urgência, consistente no fornecimento do medicamento “Dupixent (dupilumabe)”,
fixando o prazo de 15 dias úteis para cumprimento da obrigação, sem prejuízo de
eventual fixação de multa diária em caso de descumprimento injustificado.
Alega a FESP-agravante, em síntese, que “o Estado de
São Paulo é estranho a essa relação e não pode ser impelido à dispensação, muito
menos ao seu custeio, cujo cabimento é da União Federal, a quem se vincula o
CONITEC, órgão responsável pela análise e incorporação de novas terapias e
medicamentos ao SUS” (fl. 7). Aduz, ainda, que “o laudo apresentado afirma a
utilização das alternativas existentes no SUS, mas sem dizer quais foram tais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005566-78.2020.8.26.0000 -Voto no 13337
3
alternativas, além de não haver um exame sequer que confirme o diagnóstico do
paciente [...] de sorte que é imprescindível que a aprte autora seja submetida a
perícia médica judicial antes de concessão da tutela de urgência” (fl. 8 sic).
Pretende, com tais argumentos, a concessão do efeito
suspensivo e, depois, o provimento do recurso, com a revogação da medida de
urgência concedida na origem (fl. 9).
Negada a atribuição do efeito suspensivo (fls. 12/14);
com contraminuta (fls. 17/25), os autos tornaram conclusos (fl. 74).
Eis o breve relato.
O recurso não comporta provimento.
Insurge-se a agravante (FESP-ré) contra a seguinte
decisão interlocutória:
“Vistos.
Defiro a assistência judiciária gratuita à parte autora.
Anote-se.
A Secretaria de Saúde/ Divisão Regional de Saúde,
órgão vinculado a Fazenda Pública do Estado, não tem legitimidade para figurar no
pólo passivo da ação, assim sendo providencie a Serventia a sua devida exclusão.
Defiro a liminar, pois presentes os requisitos
autorizadores.
O 'fumus boni iuris' está presente no fato da parte
autora fazer jus à assistência judiciária gratuita, conforme documentos juntados
com a inicial, demonstrando não poder suportar o valor dos medicamentos, bem
como no artigo 196, da Constituição Federal, em que preconiza ser a saúde dever
do Estado e direito de todos, este garantido por meio de políticas sócio-econômicas
que visem a redução do risco de doenças.
O 'periculum in mora' consiste no fato da necessidade
do uso dos medicamentos indicados, sob pena da sua ausência agravar o estado de
saúde da parte impetrante.
Assim, determino à parte ré o fornecimento dos
medicamentos indicados, no prazo máximo de 15 dias úteis, após o recebimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005566-78.2020.8.26.0000 -Voto no 13337
4
ofício judicial, permitindo a entrega de genérico ou similar, sem prejuízo de futura
fixação de multa diária em caso de descumprimento injustificado da decisão
liminar.
[...]
Cumpra-se e diligencie-se com a urgência que o caso
requer.
Intime-se.” (fls. 14/16 dos autos originários destaques
nossos)
Pois bem.
De proêmio, cumpre consignar que, no presente
recurso, a análise se cingirá, tão somente, à presença, ou não, dos requisitos legais
(art. 300, “caput”, CPC) para a concessão da tutela de urgência pleiteada, sem
avançar na questão de fundo da demanda originária, evitando, com isso, proceder-se
a um juízo de cognição exauriente.
Dispõe o artigo 300, “caput”, do CPC:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando
houver elementos que evidenciem a probabilidade do
direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil
do processo.” (d. n.)
Prosseguindo, tendo em vista que o pedido de tutela de
urgência da autora, ora agravada, consiste no fornecimento de medicamento que não
consta em ato normativo do Sistema Único de Saúde (“Dupixent (dupilumabe)” fl.
11 dos autos originários), impõe-se, aqui, a análise à luz do que foi decidido no REsp
no 1.657.156 (Tema 106/STJ), haja vista o ajuizamento da ação após 04.05.2018,
data em que foi publicado o acórdão, com modulação temporal de efeitos.
E, segundo o que foi fixado por ocasião daquele
julgamento, deve-se observar a presença dos seguintes requisitos, cumulativamente:
a) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado
expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005566-78.2020.8.26.0000 -Voto no 13337
5
do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos
fármacos fornecidos pelo SUS; b) incapacidade financeira de arcar com o custo do
medicamento prescrito; e c) existência de registro do medicamento na ANVISA,
observados os usos autorizados pela agência.
Dito isto, compulsando os autos, verifica-se que estão
presentes a probabilidade do direito e o perigo especial na demora, que são os
requisitos necessários à concessão da tutela de urgência pleiteada pela autora, ora
agravada.
Isso porque, é forçoso reconhecer que o direito à saúde,
como garantia do cidadão e dever do Estado, decorre de expressa previsão
constitucional. Com “status” de preceito fundamental, encontra-se positivado nos
arts. 1o, III, 3o, IV, 5o, “caput”, 6o, “caput”, e 196 da Constituição Federal, de
aplicabilidade imediata (art. 5o, § 1o, da CF), pois demandas voltadas à sua efetivação
resolvem-se a partir de um contexto fático e suas peculiaridades.
Nesse sentido, a responsabilidade pelo fornecimento
gratuito de medicamentos e insumos aos hipossuficientes é concorrente da União, do
Estado, do Distrito Federal e dos Municípios, conforme reconhecido pela Súmula
37/TJSP: “A ação para o fornecimento de medicamento e afins pode ser proposta em
face de qualquer pessoa jurídica de Direito Público Interno” (d. n.).
Outrossim, no tocante ao preenchimento dos requisitos
determinados na ocasião do julgamento do Tema 106/STJ, em especial, a
comprovação da necessidade ou imprescindibilidade do medicamento, foi juntado
receituário (fl. 11 dos autos originários) e relatório médico (fls. 9/10 dos autos
originários), no qual restou consignado o seguinte:
“Paciente Sandra Maria Mota Chicalé [...] com
diagnóstico prévio de Rinossinussite crônica grave com
Pólipos Nasais CID J33, uma doença inflamatória
crônica da mucosa nasal e seios paranasais com
formação de pólipos bilaterais que se originam como
protuberâncias
pedenculadas
e
edematosas
[...]
identifiquei que o paciente não pode ser submetido a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005566-78.2020.8.26.0000 -Voto no 13337
6
uma nova cirurgia de polipectomia devido a gravidade
dos Pólipos Nasais [...] voltou a presentar sintomas
persistentes como a perda do olfato, obstrução nasal,
rinorreia
mucopurulenta,
gotejamento
pós-nasal,
cefaleia, mau cheiro, fadiga e distúrbios no sono, o que
está afetando a significativamente a qualidade de vida
deste paciente. [...]
Os tratamentos clínicos para Rinossinussite crônica
grave com Pólipos Nasais foram otimizados com doses
altas
de
corticoide
tópico
nasal
(furuato
de
fluticasona [...]). Recentemente, mesmo em uso de
medicação adequada e ter realizado 5 polipectomias,
ainda apresenta recorrência dos sintomas com idas
frequentes ao Pronto-Socorro com necessidade
recorrente de uso de corticoide sistêmico para
controle dos sintomas.
No momento não existem mais alternativas de
tratamento, paciente foi otimizado com todas as
terapias existentes no SUS [...] bem como outras com
objetivo de controlar os sintomas, porém sem obter
resposta clínica satisfatória, esta essencial para a
manutenção de sua vida e integridade física atual e no
futuro.
Paciente com risco em realizar procedimento cirúrgico
devido ao grau de polipose e recidiva das mesmas,
sendo então o mais indicado usar Dupilumabe como
terapêutica para tratamento dos sintomas [...].
Ressalto que os pacientes que respondem a tal terapia,
o fazem usualmente em 6 meses (2), sendo possível
após esse período, com clareza, decidir dobre a
continuidade ou não do tratamento.
Cabe ainda ressaltar que, a medicação proposta,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005566-78.2020.8.26.0000 -Voto no 13337
7
possui aprovação para uso no Brasil pelo órgão
regulador ANVISA com indicação em bula como
tratamento complementar para Rinossinusite crônica
grave com pólipo nasal [...] não possui similar e,
portanto, não apresenta possibilidade de substituição,
é de uso contínuo com a máxima urgência [...].
Reforço que a paciente acima citada já utilizou de
todas as terapias disponíveis exceto o Dupilumabe,
permaneceu sem controle adequado de seu quadro,
apresentado piora dos sintomas [...].” (fls. 9/10 dos
autos originários d. n. sic)
Assim, restou suficientemente indicada, à primeira
vista, a presença daquele requisito.
E, com relação aos demais requisitos estabelecidos pelo
julgamento do Tema 106/STJ incapacidade financeira para arcar com o custo do
medicamento e existência de registro do fármaco na ANVISA restaram, da mesma
forma, indicados, tendo em vista que está evidenciada a incapacidade financeira da
autora para arcar com o custeio do tratamento, a partir da concessão da gratuidade de
justiça na origem (fls. 14/16 dos autos originários) e do teor do documento juntados à
fls. 8 dos autos originários; além de o medicamento estar devidamente registrado
naquele órgão, para utilização no tratamento da moléstia da autora.
Logo, de acordo com o decidido no Tema de Recursos
Repetitivos no 106, à primeira vista, estão presentes os requisitos cumulativos para a
concessão do medicamento postulado.
Ademais, é inegável que o risco de dano grave e de
difícil reparação é invertido, diante da evidente necessidade do medicamento
pleiteado (relatório médico de fls. 9/10 dos autos originários) e da existência de
mecanismos de compensação das despesas, administrativamente, entre os entes da
Administração.
Destarte, impõe-se a manutenção da r. decisão
agravada, por seus próprios fundamentos, além dos ora acrescidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005566-78.2020.8.26.0000 -Voto no 13337
8
Para efeito de prequestionamento cumpre assinalar
terem sido apreciadas todas as questões invocadas e não ter havido violação a
qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional.
Observa-se, por fim, que eventuais embargos de
declaração serão julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E.
Tribunal de Justiça, com a redação dada pela Resolução 772/2017).
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso,
como acima constou.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator